Tribunal: CARF
Processo: 11080.015059/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.015059/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.992 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
JOSE IVO DOS SANTOS LOSS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções com despesas médicas
no valor total de R$ 10.762,00.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 16/19), lavrada em
10/11/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.015059/2008-31
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.992 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.015059/2008-31

2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 17.459,29.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/5), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de
fls. 01/03. Referiu não ter efetuado deduções indevidas na declaração de ajuste anual
do exercício 2007. Apresentou cópias de documentos que foram anexados às fls. 17/31
que entende justificarem as despesas informadas. Às fls. 02, identificou/relacionou
documentos.
Concluindo solicitou o acolhimento da impugnação e que sejam consideradas
comprovadas todas as despesas declaradas.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 10-30.562 (e-fls. 93/96), os membros da 8a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação e, do voto da relatora a quo,
podemos destacar o seguinte:
Na descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 15, a fiscalização informa
ter glosado as deduções declaradas pelo contribuinte a título de despesas médicas (R$
17.459,29), por falta de comprovação ou previsão legal.
Registre-se inicialmente que o interessado deixou de contrapor a glosa das
seguintes despesas: a) Miguel Sorrentino no valor de R$ 2.200,00, b) Hospital de
Caridade Frei Clemente no valor de R$ 10,00, c) Caixa de Assistência aos
Funcionários do Banco do Brasil no valor de R$ 1.237,29. Assim, por não ter sido
objeto de contestação, consolida-se administrativamente o crédito tributário na forma
disposta no artigo 17, do Decreto n° 70.235/1972, não sendo matéria objeto deste
julgamento.
Da análise dos documentos apresentados pelo defendente relacionados às
despesas médicas deduzidas na declaração de ajuste, anexados às fls. 17/31, cabe as
seguintes considerações:
a) Luciana S. Freitas (R$ 50,00) - o contribuinte apresentou cópia do cheque no
850398 de fls. 25, que comprova a despesas realizada;
b) Ednaldo Carneiro dos Santos (R$ 7.100,00) — o contribuinte apresentou
cópias dos cheques no 850466, no valor de R$ 1.500,00 e 850454 no valor de R$
1.000,00, anexados às fls. 26/27, que comprovam parcialmente a despesa deduzida.
No se refere ao cheque n ° 850507, cópias às fls. 28 e 80, verifico que a importância
de R$ 4.600,00 consta como, beneficiária do pagamento Tânia Maria Gomes Lima,
sendo inaceitável para comprovar a despesa deduzida uma vez que ela não figura
dentre os profissionais que tiveram as despesas glosadas.
c) Instituto Puricelli (R$ 6.000,00) — O contribuinte apresentou cópias dos
cheques no 850501 (R$ 4.800,00) e 850568 (R$ 1.200,00) anexados às fls. 23/24, que
contém a indicação dos pagamentos a Carlos TR Cardoso, sendo inaceitáveis para
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.992 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.015059/2008-31

comprovar as despesas deduzidas pelo contribuinte como pagamentos ao Instituto
Puricelli.
d) Miriam Fauth de Araújo (R$ 700,00) — O contribuinte apresentou cópia de
Fiscal de Serviço no 742, de fls. 72, que descreve no campo Discriminação tratar-se de
serviços de embelezamento estético. Por não se referir à despesa médica o documento
apresentado, mantenho a glosa da despesa deduzida de R$ 700,00.
e) Assistência Dentária Empresarial (R$ 162,00) — Objetivando comprovar a
despesa, o contribuinte apresentou cópias de contracheques contendo o desconto
UNISERV, porém não faz prova que o valor despendido se refira ao(s) pagamento(s) à
Adm. Ass. Dentária Empresarial Ltda — Oraltech, que foi informada na declaração de
ajuste anual.
Assim, considerando a comprovação parcial das despesas glosadas pela
fiscalização, procedo à Revisão da Notificação de Lançamento conforme a seguir
demonstrado:
...
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
99/101), basicamente reiterando sua solicitação pelo acatamento das respectivas despesas
médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
10.902,00.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.992 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.015059/2008-31

O interessado informa que tudo que foi exigido foi atendido prontamente e que
restou comprovado que de maneira alguma teve a intenção de deduzir indevidamente gastos
médicos.
Apresenta contrarrazões às fundamentações da glosa pelo julgamento anterior e
reapresenta os documentos probatórios de suas despesas médicas e odontológicas.
Adiante, analisaremos individualmente as despesas médicas/odontológicas
constantes desta lide.
A base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do
inciso II do artigo 8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Conforme depreende-se da leitura do artigo 73, do Decreto 3.000/99, todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Inicialmente, reproduzimos o constante da descrição dos fatos e enquadramento
legal e seu complemento, consignados pela autoridade lançadora (e-fls. 17):
Glosa do valor de R$ *********17.459,29, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.992 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.015059/2008-31

Glosa das seguintes despesas . médicas realizada com:
... b)Ednaldo Carneiro dos Santos no valor de R$ 7.100,0 por falta de comprovação;
...e)Instituto Puricelli & Associados Ltda. no valor de R$ 6.000,00 por falta de
comprovação; f)Miriam Fauth de Araújo no valor de R$ 700,00 por falta de
comprovação; ...h)Assistência Dentária Empresarial Ltda. no valor de R$ 162,00.
Em relação as despesas com Ednaldo Carneiro dos Santos, o julgamento anterior
as acatou parcialmente e justificou (e-fls. 95) a manutenção da glosas na parcela restante, da
seguinte forma:
... No se refere ao cheque n° 850507, cópias às fls. 28 e 80, verifico que a
importância de R$ 4.600,00 consta como, beneficiária do pagamento Tânia Maria
Gomes Lima, sendo inaceitável para comprovar a despesa deduzida uma vez que ela
não figura dentre os profissionais que tiveram as despesas glosadas.
A justificativa do recorrente para este item foi a seguinte:
Desconheço o motivo porque o cheque de R$ 4.600,00 está nominal a Tânia
Maria Gomes Lima, inclusive ressaltando que conforme consta do verso dos cheques
de R$ 4.600,00 e R$ 1.000,00 os mesmos foram depositados (conforme vínculo) no
Banco HSBC, agência 1270, conta 02423-29 (possibilidade de conta conjunta).
Analisando os cheques reapresentados e seu verso (e-fls. 109/110), apesar da má
qualidade da digitalização destes documentos, é possível identificar que os dois cheques,
nominais a Ednaldo Carneiro R$ 4.600,00 e a Tânia Maria R$ 1.000,00, possuem a mesma
identificação de agência e conta aposta em seus versos, tornando crível a possibilidade de
conta-conjunta, conforme apontado pelo recorrente.
Assim, voto pelo restabelecimento destas deduções, no valor de R$ 4.600,00.
Já em relação as despesas com o Instituto Puricelli, o julgamento anterior apontou
a seguinte deficiência na prova apresentada pelo interessado (e-fls. 95):
O contribuinte apresentou cópias dos cheques no 850501 (R$ 4.800,00) e
850568 (R$ 1.200,00) anexados às fls. 23/24, que contém a indicação dos pagamentos
a Carlos TR Cardoso, sendo inaceitáveis para comprovar as despesas deduzidas pelo
contribuinte como pagamentos ao Instituto Puricelli.
O Interessado contrapôs os argumentos acima informando que:
Desconheço o motivo porque os cheques estão nominais ao Sr. Carlos
Fernando Rozas Cardoso — CPF 494.376.070-87, profissional da área odontológica
CRO RS 09252 que presta serviços a referida clínica, inclusive ressaltando que
conforme recibos de R$ 100,00 e R$ 3.162,00, nos. 122269 e 122391, de 29.05.2006 e
26.06.2006, firmados pelo Sr. Carlos em formulários do Instituto Puricelli,
comprovam seu vínculo com a empresa.
Analisando as cópias de cheques (e-fls. 111/114) e os recibos (e-fls. 115), pode-se
verificar que assiste razão ao interessado. De fato, o profissional Carlos Fernando está
devidamente identificado nos recibos odontológicos do Instituto Puricelli e Associados.
Assim, voto pelo restabelecimento destas deduções, no valor de R$ 6.000,00.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.992 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.015059/2008-31

Na manutenção das glosas das despesas com Miriam Fauth, (e-fls. 95) a i.
Relatora, assim pronunciou-se:
O contribuinte apresentou cópia de Fiscal de Serviço no 742, de fls. 72, que
descreve no campo Discriminação tratar-se de serviços de embelezamento estético.
Por não se referir à despesa médica o documento apresentado, mantenho a glosa da
despesa deduzida de R$ 700,00.
O sujeito passivo, neste caso, fez as seguintes ponderações:
...despesas efetuadas para tratamento (academia) de Genir Fátima Lodi Lóss
dependente do titular em razão de ser portadora de patologia "Esclerose Múltipla".
A nota fiscal reapresentada (e-fls. 116) descreve objetivamente “pacote de 20
sessões de serviços de embelezamento estético”, que como bem pontuado pelo julgamento
anterior não são despesas passíveis de deduções para fins de IRPF.
Assim, voto pelo manutenção integral da glosa destas deduções.
Por último, temos a glosa sobre as despesas da Assistência Dentária Empresarial,
que foram mantidas (e-fls. 95), conforme abaixo:
Objetivando comprovar a despesa, o contribuinte apresentou cópias de
contracheques contendo o desconto UNISERV, porém não faz prova que o valor
despendido se refira ao(s) pagamento(s) à Adm. Ass. Dentária Empresarial Ltda —
Oraltech, que foi informada na declaração de ajuste anual.
O recorrente relata o seguinte sobres estas despesas:
Demonstrativos de pagamento de salário realizado pela Sauípe S.A., CNPJ:
00.866.577/0001-80 ao impugnante no ano de 2006, com o devido desconto em folha
do plano odontológico Adem Ass Dentária Empresarial Ltda — Oraltech/Uniserv
CNPJ: 58.794.405/0001-29, no valor de R$ 162,00, divido em 12 parcelas de R$
13,50 (demonstrativos de pagamento de salário de janeiro a dezembro/2006).
Conforme pesquisa de situação cadastral atual o CNPJ 58.794.405/0001-29
pertence a Oralgold Planos Odontológicos S.A., atividade Planos de Saúde, também
conforme pesquisa no sistema Equifax em 2006 a razão social do CNPJ
58.794.405/0001-29 era da Adem Assistência Dentária Empresarial Ltda, atividade
Planos de Saúde. Desconheço o fato de constar nos contracheques como UNISERV
(nome de fantasia ou sistema), inclusive conforme Acórdão n° 10-30.561 os valores da
UNISERV foram acolhidos como dedutíveis no ano calendário de 2005.
Analisando os documentos (e-fls. 118/127), pode-se concluir que assiste razão ao
recorrente.
Assim, voto pelo restabelecimento destas deduções, no valor de R$ 162,00.

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.992 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.015059/2008-31

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com despesas médicas no valor total
de R$ 10.762,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital